Tribunal: STM
Processo: 7000390-23.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). FALECIMENTO DE PENSIONISTA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. RECEBIMENTO DE PENSÃO MILITAR INDEVIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. MANTENÇA DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. DECISÃO POR MAIORIA.
Configura crime de estelionato a apresentação de documento falso após o falecimento de pensionista, visando obter o benefício da Pensão Militar.
A Embargante era sobrinha do militar falecido e mesmo sendo impedida de contrair matrimônio com ele em vida, forjou documento de Declaração de União Estável em Cartório para manter a Administração em erro e obter o recebimento da pensão ilícita.
Essa Egrégia Corte, ao julgar processos relacionados ao crime de estelionato, costuma fazer uma criteriosa análise do ocorrido e procura aplicar a norma mais adequada ao contexto fático, sendo certo que vários são os casos em que houve a majoração da pena pelas circunstâncias ocorridas ou utilizadas para a consumação ou a manutenção da empreitada criminosa.
O crime praticado pela acusada difere de outros delitos de estelionato enfrentados por este Tribunal, pois, nesse caso, a indigitada se utilizou de um contrato público, comprovadamente falso, para enganar e manter em erro a Administração Militar, ensejando um maior grau de ofensividade, gravidade e reprovabilidade de sua conduta.
A ora embargante enganou não só a Administração Pública, mas também o Cartório e o próprio tio e militar reformado, que, na ocasião, já era uma pessoa idosa, pois tinha mais de 80 anos de idade, e pelo visto bastante vulnerável, tanto que estava civilmente interditado, e tinha como curadora a ré em questão.
Por isso, a majoração da pena acima do mínimo legal se justifica, pois se encontra bastante razoável, proporcional e à altura de sua conduta.
Embargos Infringentes não acolhidos. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
15/12/2022 08:54
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669061923830854173877287289&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 14/11/2022 A
17/11/2022
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000390-
23.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: PRESCILA DA SILVA SANTOS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES DO JULGADO PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, O ACÓRDÃO
HOSTILIZADO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA), JOSÉ COÊLHO FERREIRA E FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO CONHECIAM E ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, A FIM DE
REFORMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO, E FAZER PREVALECER O VOTO
VENCIDO PARA REDUZIR A PENA IMPOSTA À CIVIL PRESCILA DA SILVA
SANTOS PARA 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSA NO ART. 251
DO CPM, COM O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
(SURSIS) PELO PERÍODO DE PROVA DE 3 (TRÊS) ANOS, OBSERVANDO AS
CONDIÇÕES DO ART. 626 DO CPPM, EXCETO A DA ALÍNEA "A",
DESIGNANDO AO JUÍZO DE ORIGEM A COMPETÊNCIA PARA PRESIDIR A
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 611 DO CPPM, FIXANDO
O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO PARA EVENTUAL
CUMPRIMENTO DA PENA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA
"C", DO CÓDIGO PENAL COMUM, E COM O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ VOTO VENCIDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

15/12/2022 08:54
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669061923830854173877287289&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, voto no
sentido de conhecer e acolher os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
pela Defensoria Pública da União, a fim de reformar o Acórdão recorrido, e
fazer prevalecer o voto vencido para reduzir a pena imposta à civil PRESCILA
DA SILVA SANTOS para 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no art. 251 do
CPM, com o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo período
de prova de 3 (três) anos, observando as condições do art. 626 do CPPM, exceto
a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para presidir a
Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, fixando o regime
prisional inicialmente aberto para eventual cumprimento da pena, conforme
disposto no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e com o direito de
recorrer em liberdade.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

15/12/2022 08:54
:: 40001347487 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ecf...
1/9
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000390-23.2021.7.00.0000/DF
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000012-04.2020.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: PRESCILA DA SILVA SANTOS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. ESTELIONATO
(ART. 251 DO CPM). FALECIMENTO DE PENSIONISTA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO. RECEBIMENTO
DE
PENSÃO
MILITAR
INDEVIDA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO.
ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. MANTENÇA DO ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. DECISÃO
POR MAIORIA.
Configura crime de estelionato a apresentação de documento falso após o
falecimento de pensionista, visando obter o benefício da Pensão Militar.
A Embargante era sobrinha do militar falecido e mesmo sendo impedida de
contrair matrimônio com ele em vida, forjou documento de Declaração de
União Estável em Cartório para manter a Administração em erro e obter o
recebimento da pensão ilícita.
Essa Egrégia Corte, ao julgar processos relacionados ao crime de estelionato,
costuma fazer uma criteriosa análise do ocorrido e procura aplicar a norma
mais adequada ao contexto fático, sendo certo que vários são os casos em que
houve a majoração da pena pelas circunstâncias ocorridas ou utilizadas para a
consumação ou a manutenção da empreitada criminosa.
O crime praticado pela acusada difere de outros delitos de estelionato
enfrentados por este Tribunal, pois, nesse caso, a indigitada se utilizou de um
contrato público, comprovadamente falso, para enganar e manter em erro a
Administração Militar, ensejando um maior grau de ofensividade, gravidade e
reprovabilidade de sua conduta.
A ora embargante enganou não só a Administração Pública, mas também o
Cartório e o próprio tio e militar reformado, que, na ocasião, já era uma
pessoa idosa, pois tinha mais de 80 anos de idade, e pelo visto bastante
vulnerável, tanto que estava civilmente interditado, e tinha como curadora a ré
em questão.
Por isso, a majoração da pena acima do mínimo legal se justifica, pois se
encontra bastante razoável, proporcional e à altura de sua conduta.
7000390-23.2021.7.00.0000
40001347487 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 08:54
:: 40001347487 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ecf...
2/9
Embargos Infringentes não acolhidos. Decisão majoritária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado para
manter, na íntegra, o Acórdão hostilizado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 14 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da
União, atuando em defesa da Civil PRESCILA DA SILVA SANTOS, contra Acórdão
desta Corte que manteve a Sentença condenatória de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de
reclusão, com o regime inicial aberto e sem o benefício do “sursis”.
O Acórdão embargado foi assim ementado:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ESTELIONATO.
DOLO.
DECLARAÇÃO
DE
UNIÃO
ESTÁVEL.
DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO. 1. O crime de estelionato
ocorre na modalidade dolosa, consistindo na utilização de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento, capaz de induzir ou manter em erro a vítima.
2. Constitui requisito necessário para a configuração do dolo do crime de
estelionato a prova incontroversa da fraude com o fim de obter vantagem
ilícita.
Recurso não provido. Decisão por maioria. ”.
Consta na Ata de Julgamento que o Tribunal negou provimento ao Apelo
Defensivo, por maioria, para manter irretocável a Sentença condenatória hostilizada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
À época do julgamento nesta Corte, o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA (Relator) e o Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor) davam provimento parcial ao Apelo interposto pela Defensoria
Pública da União, para reformar a Sentença recorrida e reduzir a pena imposta à Civil
PRESCILA DA SILVA SANTOS ao patamar de 2 (dois) anos de reclusão, como
incursa no art. 251 do CPM, concedendo o benefício da suspensão condicional
da pena (sursis) pelo período de prova de 3 (três) anos, com observância das
condições do art. 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de
7000390-23.2021.7.00.0000
40001347487 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 08:54
:: 40001347487 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ecf...
3/9
origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611
do CPPM, estabelecendo o regime prisional inicialmente aberto, conforme disposto no
art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e concedendo o direito de recorrer
em liberdade, tendo o Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA atuado na
condição de Relator para o Acórdão.
A Defensoria Pública da União, inconformada com o Acórdão proferido,
opôs os Embargos Infringentes, buscando nas Razões de Recurso, a prevalência do
voto minoritário do Ministro Relator Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Pela Decisão de 17/8/2021, admiti os presentes Embargos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI,
opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento dos presentes Embargos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
De início, cumpre lembrar que a civil PRESCILA DA SILVA SANTOS
foi denunciada nos termos do art. 251, caput, do CPM, por ter apresentado documento
falso após o falecimento do Sr. Epitácio João da Silva, e, assim, obteve o benefício da
Pensão Militar.
Em Sessão de Julgamento, o Juízo de origem julgou procedente o pedido
formulado na Denúncia e condenou a Acusada à pena de 3 (três) anos e 2 (dois) meses
de reclusão, com direito de apelar em liberdade, sem o benefício do “sursis” e com o
regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena.
Inconformada com a Sentença, a DPU interpôs o Recurso de Apelação.
Há época, pediu a reforma da Sentença que condenou a acusada, por entender que a
conduta foi atípica, devido à ausência de dolo, invocando o princípio da presunção de
inocência e, subsidiariamente, requereu a diminuição da pena em seu patamar mínimo
e a concessão do “sursis”.
Na ocasião, este Tribunal não concordou com a pretensão da DPU e, por
maioria, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a Sentença condenatória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000390-23.2021.7.00.0000
40001347487 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 08:54
:: 40001347487 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ecf...
4/9
Na mesma oportunidade, os eminentes Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA e Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO davam
provimento parcial ao Recurso da DPU para reformar a Sentença recorrida e reduzir a
pena imposta à civil PRESCILA DA SILVA SANTOS ao patamar mínimo de 02 (dois)
anos de reclusão, tipificando a conduta no art. 251 do CPM, concedendo o “sursis”
pelo período de prova de 03 (três) anos.
Com base no entendimento dos nominados Magistrados acima, a defesa
da acusada opôs os presentes Embargos Infringentes, no intuito de fazer prevalecer o
voto minoritário.
Observando os autos, verifica-se que não assiste razão à defesa da
Embargante, concessa venia.
Sobre o crime em colação, dispõe o Código Penal Militar em seu art. 251
o seguinte:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos. (Grifo nosso.)
Diante da descrição do crime, tem-se que, de fato, a Sentença
condenatória e o Acórdão confirmatório não merecem qualquer reparo, com toda
vênia, uma vez que o modo de execução empregado pela Ré e o extenso dano de sua
ação aos cofres públicos foram mais que suficientes para a elevação da pena-base.
Para tanto é oportuno mencionar trechos da Sentença e do Acórdão que assim
fundamentaram a majoração da pena, in verbis:
Sentença
“(...) Em seu desfavor pesa a extensão do dano, pois a quantia R$ 122.460,07 (cento e
vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta reais e sete centavos) é de grande vulto aos
cofres previdenciários brasileiros. Também, o meio empregado, pois a fraude foi
perpetrada mediante a utilização de documento público ideologicamente falso,
conduta que caracteriza outra figura típica no ordenamento penal, tendo em vista sua
gravidade.
Isto porto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado
na denúncia (...)”.
..................................................................................................................
Acórdão
7000390-23.2021.7.00.0000
40001347487 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 08:54
:: 40001347487 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ecf...
5/9
“(...) Quanto à dosimetria, da pena, melhor sorte também não lhe assiste. Com efeito,
a pena foi fixada em 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, acima do mínimo
legal, ao entendimento de que estariam presentes duas circunstâncias judiciais
desfavoráveis, quais sejam, o meio empregado (documento público falsificado) e a
extensão do dano.
O patamar foi mantido na segunda e na terceira fases por inexistirem agravantes e
atenuantes, bem como causas especiais de aumento e de diminuição de pena.
Com efeito, a dosimetria da pena acima do mínimo legal está acertada na Sentença
hostilizada, pois o modo de execução empregado pela Ré, utilizando-se dos órgãos
de registro público para falsear a realidade e obter benefícios indevidos, em prejuízo
da Administração Militar, os quais redundaram num extenso dano, valorado em mais
de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), são mais do que suficientes para tal
elevação.
Além disso, a premeditação, a má-fé e o período em que a Administração Militar foi
mantida em erro também deveriam ter sido considerados para o maior apenamento,
o que, caso houvesse recurso ministerial, poderia redundar numa pena ainda maior.
(...)”. (Grifo nosso.)
Conforme se observa nos julgamentos acima, para que a embargante
alcançasse êxito na sua empreitada criminosa, foi necessário que ela fizesse uso de
documento ideologicamente falso, causando, assim, um prejuízo de mais de R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais), fatos que, por sua vez, não podem ser
desconsiderados por ocasião da dosimetria da pena.
Por isso, o pedido da Defesa, de se aplicar a pena-base no mínimo legal,
não encontra qualquer amparo, uma vez que a embargante era sobrinha do 2º Sgt Ex
RRm EPITÁCIO JOÃO DA SILVA e, mesmo sendo impedida de contrair matrimônio
com o militar, arrumou uma forma de forjar uma Declaração de União Estável para
manter a Administração em erro e obter o recebimento da vantagem ilícita.
Com relação à alegação da Defesa de que o meio empregado – qual seja,
uso de documento falso – constitui elemento integrante do tipo previsto no art. 251 do
CPM, salientando que a jurisprudência predominante entende que o uso desse meio
perfaz o iter criminis do delito, da mesma forma, não encontra qualquer respaldo.
Essa Egrégia Corte, ao julgar os processos relacionados ao crime de
estelionato, costuma fazer uma criteriosa análise do ocorrido e procura aplicar aquilo
que mais se adéqua ao contexto fático, sendo certo que vários são os casos em que o
STM majora a pena pelas circunstâncias ocorridas ou utilizadas para a consumação ou
a manutenção da empreitada criminosa, conforme veremos a seguir:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. ESTELIONATO. ART.
251, CAPUT, DO CPM. FOLHAS EXTRAORDINÁRIAS DE PAGAMENTO DE
PENSIONISTAS. ADULTERAÇÃO. DESVIO DE VALORES. PREJUÍZO DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REJEIÇÃO.
MAIORIA. Comprovadas a materialidade e a autoria delituosas atribuídas ao
7000390-23.2021.7.00.0000
40001347487 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 08:54
:: 40001347487 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ecf...
6/9
sentenciado, na espécie, a divergência cinge-se ao quantum da pena. Com relação à
estipulação da pena-base acima do mínimo legal, foram devidamente cotejadas as
circunstâncias favoráveis ao réu com as circunstâncias negativas verificadas, tais
como o modo de execução e a extensão do dano, não havendo como definir a sanção
inicial aquém do fixado no Acórdão, cujas diretrizes atenderam aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Afigura-se devida a ponderação positiva dos
antecedentes, bem como da sensibilidade e do arrependimento do sentenciado após a
prática criminosa. É justa e adequada a consideração de 2 (duas) circunstâncias
judiciais desfavoráveis, o que ensejou a correta fixação da sanção de partida acima
do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, para cada um dos
11 (onze) delitos de estelionato. Após sofrer a adequada redução em relação à fração
considerada como continuidade delitiva, a pena foi corretamente redimensionada no
patamar de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Na segunda
etapa, o Aresto embargado, de forma irretocável, verificou que a atenuante da
confissão espontânea disposta no art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM, deveria ser
compensada com a agravante especial prevista no art. 251, § 3º, do CPM, relativa ao
crime praticado em detrimento da Administração Militar. Considerando tratar-se de
circunstâncias preponderantes, na forma do art. 75 do CPM, permanece inalterada a
reprimenda estipulada na fase anterior. Embargos da rejeitados. Decisão
majoritária.” (STM. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº
7000875-57.2020.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, DJe 2/6/2021).” (Grifo nosso).
..................................................................................................................
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). TENTATIVA. ART. 30, INCISO II, DO CPM.
CONTINUIDADE DELITIVA. OPERAÇÃO PIPA. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO DE
ASSINATURAS. EXAME PERICIAL. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I -
As provas dos autos são contundentes a demonstrar a autoria e a materialidade
delitivas. Ao longo de toda investigação criminal, foi confirmado que a empresa do
Acusado não prestou o serviço adequadamente e deixou de fornecer a água potável
prevista contratualmente. Ademais, tentou obter vantagem ilícita mediante a aposição
de assinaturas falsas nas planilhas comprobatórias de entrega da água. II - O tipo
previsto no art. 251 do Código Penal Militar é crime impropriamente militar, ou seja,
a norma pode ser violada tanto por civil quanto por combatentes. Nesse caso, o art.
9º, inciso III, alínea "a", autoriza a completa subsunção da conduta do particular em
detrimento e contra o patrimônio sob a Administração Militar. O elemento subjetivo
do tipo é específico, cujo ânimo consiste, principalmente, na fraude com o intuito de
lucro. III - A pena-base foi corretamente aplicada pelo Juízo a quo, que considerou,
como circunstância judicial desfavorável, a maior extensão do dano. De fato, a
conduta delitiva atentou contra a Administração Militar, bem como atingiu as
populações carentes do semiárido brasileiro, que necessitam do abastecimento de
água para a sua sobrevivência. O fornecimento desse bem essencial às populações
desfavorecidas em face da Operação Pipa é um programa social de grande
importância para o País e, nessa circunstância, há necessidade de maior reprimenda
penal. IV - Recurso desprovido. Decisão unânime.” (STM. APELAÇÃO nº 7000455-
52.2020.7.00.0000, Rel. Min. Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, DJe
18/3/2021).” (Grifo nosso).
..................................................................................................................
7000390-23.2021.7.00.0000
40001347487 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 08:54
:: 40001347487 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ecf...
7/9
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. ESTELIONATO. ART.
251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSIDERAÇÃO
DOS MEIOS EMPREGADOS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. FALSO ABSORVIDO. TESE NÃO ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS. DECISÃO POR MAIORIA. I - Existente
divergência parcial do Plenário quanto à dosimetria, resta autorizado o manejo dos
Embargos Infringentes do Julgado. No caso, alegou-se que não poderia ocorrer o
incremento da pena-base, na primeira fase do cálculo, em razão da forja
documental, praticada para a obtenção de vantagem ilícita visada, uma vez que
configuraria desrespeito ao non bis in idem, bem como ao Princípio da Consunção,
pois o falso haveria sido absorvido. II - Não obstante, quando ocorrido crime-meio
especialmente relevante, tal qual a falsificação de documento, possível a
consideração desse na dosimetria da pena, ainda que absorvido pela prática do
crime-fim de estelionato (art. 251, caput, do CPM). Essa leitura encontra
embasamento na interpretação à contrário senso do previsto na Súmula 17 do
Superior Tribunal de Justiça. Ademais, é necessário que a particularidade do caso
concreto seja considerada, tanto em face da relevância do falso, quanto por respeito
à garantia de individualização da pena, sob risco de se desconsiderar fator relevante
para a justa punição do caso vertente. III - Recurso conhecido. Manutenção da
pena fixada na Sentença condenatória a quo, que restou confirmada no Acórdão da
Apelação, ora embargado neste Recurso. Decisão por maioria.” (STM.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7001244-85.2019.7.00.0000,
Rel. Min. Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, DJe 20/8/2020).” (Grifo
nosso).
Dessa maneira, resta comprovado que a pena-base foi acertadamente
fixada acima do mínimo legal, uma vez que a declaração ideologicamente falsa
apresentada tinha potencial para ser usada em várias circunstâncias para a obtenção de
outras vantagens ilícitas, e não apenas para o recebimento da pensão militar, o que, por
sua vez, poderia causar danos ainda maiores ao Poder Público.
É dizer que o crime praticado pela ré foge de outros delitos de
estelionato enfrentados por esta Corte de Justiça, pois nesse caso a indigitada se
utilizou de um contrato público falso para enganar e manter em erro a Administração
Militar, ensejando um maior grau de ofensividade, gravidade e reprovabilidade de sua
conduta.
Basta nos reportarmos ao fato de que a acusada foi denunciada e
condenada acima do mínimo legal porque forjou uma celebração de Escritura Pública
de união estável em Cartório com seu tio, o Sr. EPITÁCIO JOÃO DA SILVA (militar
reformado), não mencionando que era curadora desse militar, tampouco o grau de
parentesco, em uma clara intenção direcionada de constituir um casamento de fachada,
dando ares de legalidade a um relacionamento que jamais existiu – credenciando-se
como a legítima viúva do militar – para enganar a Administração Castrense e passar a
receber a pensão militar futuramente, após a morte do graduado, como de fato
recebeu.
7000390-23.2021.7.00.0000
40001347487 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 08:54
:: 40001347487 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ecf...
8/9
E, mais grave ainda, conforme se constatou nos autos, a ora embargante
enganou não só a Administração Pública, mas também o Cartório e o próprio tio e
militar reformado, que na ocasião já era uma pessoa idosa, pois tinha mais de 80 anos
de idade, pelo visto bastante vulnerável, tanto que estava civilmente interditado, tendo
como curadora a própria acusada.
Ainda chama a atenção nesse caso, a frieza e a astúcia da embargante ao
montar um verdadeiro esquema criminoso para manter em erro a Administração
Militar e se locupletar de valores públicos indevidos. De fato, a conduta ardilosa desta
acusada sai da esfera da normalidade e destoa de outras comumente julgadas por esta
Corte de Justiça em processos anteriores, pois se sobressai, principalmente, na
engenharia friamente pensada por ela para obter vantagem ilícita, causando
considerável prejuízo aos cofres públicos.
Como se vê, a embargante agiu conscientemente com dolo e má-fé,
planejando cada passo de forma cuidadosa, tanto que sabia, inclusive, que não podia
confeccionar uma Escritura Pública de casamento civil, e sim de União Estável,
conforme ela própria declarou em Juízo.
Conforme bem salientou o representante da PGJM, o Vice-Procurador-
Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI:
“(...) o modo de execução destoa da maioria dos casos analisados nessa
Corte Castrense, em que, geralmente, a simples omissão é usada como meio de
manter em erro a Administração Militar e, assim, possibilitar a obtenção da
vantagem econômica indevida. (...) é bom lembrar que o art. 253 do CPM (aplicado
aos delitos previstos no art. 251 e art. 252 do CPM) dispõe sobre o estelionato
atenuado, prevendo causa especial de redução de pena jungida ao pequeno valor
envolvido, a demonstrar a importância da extensão do prejuízo patrimonial para a
fixação da pena, ou até mesmo para configuração de um indiferente penal. Da mesma
forma, digo eu, quando os valores envolvidos são relevantes, como no caso em
apreço, justifica-se um apenamento base dissociado do mínimo legal, o que também
tem expressa previsão legal (no art. 69 do CPM, como já referenciado), pelo que o
Acórdão objurgado não merece, ao nosso sentir, os reparos apontados nos presentes
Embargos.(...)”. (Grifo nosso.)
Ademais, como bem fundamentou o eminente Ministro Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, a má-fé da embargante e o período em que a
Administração Militar foi mantida em erro também deveriam ter sido considerados
para o maior apenamento dela, de maneira que, caso houvesse recurso ministerial,
poder-se-ia redundar numa reprimenda ainda mais alta. Contudo, por se tratar de
recurso exclusivo da defesa, essa majoração não é possível, razão pela qual a
manutenção da Sentença a quo é a medida que se impõe.
Portanto, considerando que restaram comprovadas a autoria e a
materialidade e levando-se em consideração toda a trama maquinada pela embargante
para enganar a Administração Militar, no intuito de receber valores públicos
7000390-23.2021.7.00.0000
40001347487 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 08:54
:: 40001347487 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ecf...
9/9
indevidos, tem-se que a majoração da pena acima do mínimo legal se justifica, pois se
encontra bastante razoável, proporcional e à altura de sua conduta.
Sendo assim, deve ser mantido o Acórdão proferido por esta Corte
Castrense, nos autos da Apelação nº 7000012-04.2020.7.00.0000, que, acertadamente,
manteve irretocável a Sentença condenatória.
Pelo o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos Infringentes do
Julgado para manter, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão
hostilizado.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001347487v4 e do código CRC f5f98cda.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 24/11/2022, às 11:24:31
7000390-23.2021.7.00.0000
40001347487 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 08:54
:: 40001347110 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ec...
1/10
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000390-23.2021.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: PRESCILA DA SILVA SANTOS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Pretende a embargante que o Acordão recorrido seja reformado e
prevaleça o voto vencido da lavra do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que
deu provimento parcial ao Apelo, para reformar a Sentença recorrida e para reduzir a
pena imposta ao patamar de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no art. 251 do
CPM, concedendo o benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo
período de prova de 3 (três) anos, com observância das condições do art. 626 do
CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para
presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, com o regime
prisional inicialmente aberto, conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal comum, e com o direito de recorrer em liberdade.
Procedem os fundamentos dos embargos infringentes e de nulidade
opostos pela Defesa.
Analisando os autos, percebe-se que ficou assentada a materialidade da
conduta da embargante com base na lavratura de Declaração de União Estável,
expedida em 24 de abril de 2014, pela Serventia Cartorial do 2º Oficio de Notas de
Recife - PE, com a informação falsa declarando que o 2º Sgt RRm EPITÁCIO
JOÃO DA SILVA vivia em união estável com a embargante PRESCILA DA SILVA
SANTOS, como se casados fossem, legitimando-a a pleitear todos os direitos
assegurados, incluindo-se o benefício previdenciário da pensão por morte.
Já a autoria repousa na prova testemunhal e na confissão da própria
acusada de que não mantinha relação marital alguma com o falecido 2º Sgt RRm
EPITÁCIO, de quem era sobrinha e curadora.
E justamente por causa da declaração falsa de união estável, a
embargante fez jus de forma indevida a pensão por morte do 2º Sgt RRm
EPITÁCIO JOÃO DA SILVA, desta forma, incidindo no art. 251 do CPM
7000390-23.2021.7.00.0000
40001347110 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 08:54
:: 40001347110 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ec...
2/10
Outrossim, consoante o voto vencido de lavra do Eminente Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na Apelação de nº 7000012-04.2020.7.00.0000, a
dosimetria empregada na Sentença sobre a pena-base não atendeu adequadamente os
contornos da proporcionalidade e da razoabilidade, principalmente se for considerar
toda a extensão material da confissão prestada pela embargante.
A Sentença, ao concluir que comprovadas a autoria e a materialidade
da conduta, sem a presença de causas justificante e exculpante, sob o prisma do art.
69 do CPM, sopesando as circunstâncias judiciais do meio empregado e da
extensão do dano, estabeleceu a pena-base do estelionato em 3 (três) anos e 2 (dois)
meses de reclusão.
Porém, as circunstâncias judiciais do meio empregado e da extensão
do dano carecem de aplicabilidade. Primeiro, o meio para fraude já possui o
tratamento repressivo acoplado ao tipo do estelionato previsto no art. 251 do CPM;
segundo, a extensão do dano não condiz com os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade ante às peculiaridades do caso concreto.
No entanto, é imperioso tecer comentários sobre o casamento ou
união estável avuncular, a fim de demonstrar como a confissão da acusada elidiu
tanto a gravidade do meio utilizado, embora já tratada pela elementar do tipo, como
a intensidade do dano.
DO CASAMENTO E DA UNIÃO ESTÁVEL AVUNCULAR
A lavratura de Declaração de União Estável, expedida em 24 de abril
de 2014, pela Serventia Cartorial do 2º Ofício de Notas de Recife – PE, como objeto
material da fraude, consistiu em instrumento de registo de convívio, como se
casados fossem, entre tio (o falecido) e a sobrinha (a embargante) que o Código
Civil ratifica que são impedidos de constituir matrimônio entre si:
Código Civil Brasileiro
CAPÍTULO III
Dos Impedimentos
Art. 1.521. Não podem casar:
I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil;
II - os afins em linha reta;
III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do
adotante;
7000390-23.2021.7.00.0000
40001347110 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 08:54
:: 40001347110 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ec...
3/10
IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau
inclusive;
V - o adotado com o filho do adotante;
VI - as pessoas casadas;
VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de
homicídio contra o seu consorte. (Grifos nossos).
A virtude do impedimento para o casamento ou união estável entre tio
e sobrinha (colaterais de terceiro grau/AVUNCULAR) se deve historicamente a
questão de ordem genética e religiosa, mas em relação ao aspecto biológico, o
Superior Tribunal de Justiça-STJ supera o óbice ao casamento quando não há risco
algum à descendência do casal:
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CASAMENTO
NUNCUPATIVO. VALIDADE. COMPROVAÇÃO DE VÍCIO QUANTO A
MANIFESTAÇÃO DA VONTADE INEQUÍVOCA DO MORIBUNDO EM
CONVOLAR NÚPCIAS. COMPROVAÇÃO. 1. Ação de decretação de nulidade de
casamento nuncupativo ajuizada em novembro de 2008. Agravo no recurso especial
distribuído em 22/03/2012. Decisão determinando a reautuação do agravo em
recurso especial, publicada em 12/06/2012. 2. Recurso especial que discute a
validade de casamento nuncupativo realizado entre tio e sobrinha com o
falecimento daquele, horas após o enlace. 3. A inquestionável manifestação da
vontade do nubente enfermo, no momento do casamento, fato corroborado pelas 6
testemunhas exigidas por lei, ainda que não realizada de viva voz, supre a exigência
legal quanto ao ponto. 4. A discussão relativa à a nulidade preconizada pelo art.
1.548 do CC-02, que se reporta aos impedimentos, na espécie, consignados no art.
1.521, IV, do CC-02 (casamento entre colaterais, até o terceiro grau, inclusive)
fenece por falta de escopo, tendo em vista que o quase imediato óbito de um dos
nubentes não permitiu o concúbito pós-casamento, não havendo que se falar, por
conseguinte, em riscos eugênicos, realidade que, na espécie, afasta a
impositividade da norma, porquanto lhe retira seu lastro teleológico. 5. Não
existem objetivos pré-constituídos para o casamento, que descumpridos, imporiam
sua nulidade, mormente naqueles realizados com evidente possibilidade de óbito de
um dos nubentes - casamento nuncupativo -, pois esses se afastam tanto do usual
que, salvaguardada as situações constantes dos arts. 166 e 167 do CC-02, que
tratam das nulidades do negócio jurídico, devem, independentemente do fim
perseguido pelos nubentes, serem ratificados judicialmente. 6. E no amplo espectro
que se forma com essa assertiva, nada impede que o casamento nuncupativo
realizado tenha como motivação central, ou única, a consolidação de meros efeitos
sucessórios em favor de um dos nubentes - pois essa circunstância não macula o ato
com um dos vícios citados nos arts. 166 e 167 do CC-02: incapacidade; ilicitude do
motivo e do objeto; malferimento da forma, fraude ou simulação. Recurso ao qual
se nega provimento. (STJ - REsp: 1.330.023 RN 2012/0032878-2, Relator: Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 5/11/2013, T3 - TERCEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJe 29/11/2013) (Grifos nossos).
7000390-23.2021.7.00.0000
40001347110 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 08:54
:: 40001347110 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ec...
4/10
O aresto ilustra que existe a derrotabilidade/superação (defeasibility)
da proibição ao casamento constante no inciso IV do art. 1.521 do CC, quando não é
existente o perigo eugênico à descendência do casal formado entre parentes
colaterais de terceiro grau.
Ao encontro do pensamento da Corte de Cidadania, tribunais de
justiça e tribunais regionais federais vêm reconhecendo a união estável entre
tios e sobrinhos (avuncular), para fins de garantias de direitos sucessórios e
previdenciários:
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL ENTRE TIO E
SOBRINHA. POSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA EX
VI LEGIS. CONSECTÁRIOS. 1. O fato de o casal, tio e sobrinha, estar legalmente
impedido de contrair matrimônio, em razão da regra prevista no art. 1.521, IV, in
fine, do Código Civil, não obsta o reconhecimento da união estável havida entre
ambos para fins previdenciários. 2. Comprovada a união estável, presume-se a
dependência econômica, nos termos do artigo 16, § 4º, da Lei 8.213/91, impondo-se
à Previdência Social demonstrar que esta não existia. 3. Preenchidos os requisitos
contidos no art. 74 da Lei 8.213/91, é de ser concedido o benefício de pensão por
morte pleiteado. 4. A atualização monetária, incidindo a contar do vencimento de
cada prestação, dar-se-á, no período de 05/1996 a 03/2006, pelo IGP-DI e de
04/2006 a 06/2009, pelo INPC. Nesses períodos, os juros de mora devem ser
fixados à taxa de 1% ao mês, a contar da citação, com base no art. 3º do Decreto-
Lei n. 2.322/87, aplicável analogicamente aos benefícios pagos com atraso, tendo
em vista o seu caráter eminentemente alimentar, consoante firme entendimento
consagrado na jurisprudência do STJ e na Súmula 75 desta Corte. A contar da Lei
n.º 11.960/09, para fins de atualização monetária e juros haverá a incidência, uma
única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e
juros
aplicados
à
caderneta
de
poupança.
(TRF-4
-
APELREEX: 327726320074047100 RS 0032772-63.2007.404.7100, Relator: LUÍS
ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 07/12/2010, SEXTA
TURMA, Data de Publicação: D.E. 16/12/2010) (Grifo nosso);
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST
MORTEM.
AGRAVO
RETIDO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
HERDEIROS.
IMPEDIMENTO PARA O CASAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. REQUISITOS
PARA O RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL.
1. Na ação de reconhecimento e dissolução de união estável "post mortem" os
herdeiros tem legitimidade passiva para responder a demanda.
2. A proibição constante no art. 1.521/IV do Código Civil, de casamento entre
parentes colaterais até o terceiro grau, deve ser interpretada em consonância com
o Decreto-Lei nº 3.200/41, que permite ao juiz autorizar, em caráter excepcional,
o casamento entre tios e sobrinhos desde que assegurada a saúde da prole.
3. Deve ser reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem a
mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida
com o objetivo de constituição de família. Ausente a publicidade no início da
7000390-23.2021.7.00.0000
40001347110 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 08:54
:: 40001347110 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ec...
5/10
relação do casal, mantida em total sigilo, deve-se reconhecer a união estável a
partir do momento em que assumida publicamente no meio social dos
companheiros.
4. Agravo retido desprovido. Apelação da autora e recurso adesivo dos réus
desprovidos.
(TJDFT – AP 0090765-67.2008.8.07.0001. Relator: ATONINHO LOPES, Data de
Julgamento: 10/4/2013, SEXTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 2/10/2013)
(Grifo nosso);
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL AVUNCULAR
“POST MORTEM”. IMPEDIMENTO. MITIGAÇÃO. SEPARAÇÃO DE FATO.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA Insurgência contra sentença de
improcedência. Nulidade da sentença decretada. Impedimento matrimonial. Não
acatamento. Possível a mitigação da necessidade de apresentação de atestados
médicos para afastar impedimento de união estável avuncular, já que as partes
não tiveram filhos. Cerceamento de defesa. Configuração. Possibilidade de
configuração de união estável dependente da prova de que o companheiro estava
separado de fato de sua esposa, que não foi realizada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1010140-78.2020.8.26.0001; Relator (a): Carlos Alberto de
Salles; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana
- 1ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 19/10/2021; Data de
Registro: 19/10/2021) (Grifos nosso);
APELAÇÃO CÍVEL. Alvará Judicial – Autorização para conversão de união
estável em casamento entre tio e sobrinha - Sentença de Improcedência –
Inconformismo que prospera – Casamento avuncular – Impedimento previsto no
art. 1.521, IV", do CCB que deve ser interpretado nos termos do Decreto-lei n.
3.200/41 – Aplicação do Enunciado n° 98, do "CJF" - Casamento entre colaterais
de 3º grau que pode ser procedido mediante comprovação médica de inexistência
de risco à eventual prole – Instrução probatória produzida a contento –
Interessada que se encontra em período de menopausa, que impede a concepção
pelas vias ordinárias - Sentença de Primeiro Grau reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, para se autorizar a conversão da união estável em
matrimônio.
(TJSP; Apelação Cível 1004177-36.2019.8.26.0224; Relator (a): Penna Machado;
Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2ª Vara Cível;
Data do Julgamento: 01/02/2021; Data de Registro: 01/02/2021) (Grifos nossos).
Isso tudo evidencia que, em tese, era possível a união estável entre
a Sra. PRESCISLA DA SILVA SANTOS e o 2º Sgt RRm Epitácio João da Silva,
uma vez que ela tinha 51 anos à época da lavratura da declaração de união
estável, idade que empiricamente a mulher se encontra na menopausa, ou seja,
sem possibilidade de engravidar.
7000390-23.2021.7.00.0000
40001347110 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 08:54
:: 40001347110 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ec...
6/10
Ademais, também em tese, não impediria a união estável o simples
fato de que a embargante fora investida na curatela do 2º Sgt RRm Epitácio por
decisão exarada pelo Juízo da 7ª Vara de Família e Registro Civil de Recife - PE
(evento 1, documento 27, fl. 7, do IPM), haja vista que, na qualidade de
companheira, teria a plena legitimidade de ser a curadora do companheiro.
Do mesmo jeito, eventual incapacidade do 2º Sgt RRm Epitácio
também não seria causa a impedir o matrimônio, uma vez que Lei nº 13.146/15
(Estatuto da Pessoa com Deficiência) revogou as causas do Código Civil que
impediam ou anulavam o casamento envolvendo pessoas com alguma deficiência
mental.
Logo, percebe-se que, pelo quadro dos fatos, a embargante
demonstrou elogiável postura de boa-fé ao confessar que não mantinha relação
marital com o falecido tio, em que pese a comunhão de corpos e de convívio não se
restrinja a simples conjunção carnal, acima disso, é bem querer, afeto, carinho e
cuidado, expedientes que foram prestados pela sobrinha ao falecido tio.
Não se pode deixar de registrar que desde 2010 foi a Sra. PRESCILA a
única pessoa que cuidou e conviveu com o tio na velhice, lembrando que ele nunca
fora casado nem tivera filho, sendo a sobrinha que o amparou por longos anos,
dedicando-se à sua assistência, criando laços afetivos e dependendo
economicamente dele, uma vez que não se encontrava no mercado de trabalho
justamente por ter que ficar exclusivamente o acompanhando.
DO MEIO EMPREGADO E DA EXTENSÃO DO DANO
Quanto à circunstância judicial do meio empregado, é indiscutível que
o tipo estabelecido no art. 251 do Código Penal Militar contabiliza como elementar
o artifício ou ardil:
"Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos".
Desse jeito, a lavratura da declaração de união estável foi o mecanismo
ardil para induzir a Administração em erro. Com isso, o documento não poderia ser
utilizado como circunstância negativa pelo meio empregado para aumentar a pena-
base, visto que o referido meio já é tratado no próprio tipo como elementar.
Ainda, não se pode olvidar da verossimilhança do depoimento da
embargante no sentido de que fora instruída por membros da própria caserna a
providenciar a declaração de união estável, uma vez que esses militares notaram ser
7000390-23.2021.7.00.0000
40001347110 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 08:54
:: 40001347110 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ec...
7/10
ela quem cuidava e convivia com o sargento reformado, logo aparentava ser de fato
a sua companheira.
Inclusive, não se pode desconsiderar que o impedimento do art.
1.521, IV, do CC, é excepcionado pela jurisprudência, conforme o exposto no
capítulo sobre a união estável avuncular.
Portanto, o meio empregado para caracterizar o estelionato contra a
Administração Militar, a lavratura de escritura da união estável como o documento
eivado por falsidade ideológica, não extrapolou em magnitude a própria prescrição
elementar do art. 251 do CPM.
Quanto à extensão do dano, também procede a irresignação da
embargante.
A Sentença, confirmada pelo acordão hostilizado, considerou a
extensão do dano como circunstância judicial negativa em razão da embargante ter
recebido, entre 12/8/2016 a 1/11/2017, a título de pensão por morte o total de R$
122.460,07 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta reais e sete centavos).
Primeiramente, o aludido tipo contém previsão de dano ou prejuízo,
porém não faz graduação do prejuízo para estipular eventual aumento da pena,
empreitada que tem de ser feita à luz do art. 69 do CPM por intermédio das
circunstâncias judiciais negativas, pelo que se faz necessário ponderar a gravidade
em concreto da circunstância.
No caso, embora isoladamente em termos de cifras, a extensão do dano
seja significativa para parcela da sociedade, não se vislumbra repercussão de
prejuízo social com efeitos irreparáveis, ainda que viesse acarretar o
descumprimento de qualquer obrigação atribuída ao Estado ou diminuição de seu
campo de atuação, o que demonstra que o delito se conforma com os padrões
normais do tipo.
Isso se deve porque a extensão do dano exige análise de forma global,
uma vez que há verossimilhança de que a embargante fora instruída por militares da
OM a constituir a declaração de união estável; de que, apesar de tio e sobrinha, era
possível firmar a referida declaração, uma vez que a jurisprudência admite
possibilidade da união estável entre parentes de terceiro grau desde que não ocorra
risco à descendência; e que entre a embargante e o falecido não era possível a
geração de filhos.
E mesmo revestida da qualidade que a jurisprudência permite
como exceção à proibição ao casamento ou união estável avuncular e contando
com predicativos de que aparentava, em tese, a formação da vida como se casados
7000390-23.2021.7.00.0000
40001347110 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 08:54
:: 40001347110 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ec...
8/10
fossem, como o convívio em comum no mesmo endereço e a interdependência
financeira, quando a embargante foi indagada em sede de sindicância e em Juízo,
confessou de boa-fé que não mantinha relação marital com o falecido sargento
(evento 1, documento 20, fl. 9, e evento 1, documento 28, fl. 11, do IPM, e evento
17, documentos 2, 3 e 4, da APM).
Outrossim, por mais que seja considerado vultoso o valor auferido pela
acusada, é preciso consignar que moravam há muito tempo juntos, que ela foi a
companhia e a cuidadora do tio, que até terceiros os enxergavam como marido
e mulher por conta disso, o que ensejou a orientação de militares da própria
Administração, bem como não existia impedimento à união estável avuncular
entre eles, conforme a jurisprudência já assinalada e grifada neste texto.
Nesse contexto todo, entendo que a pena fixada extrapola os limites
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, posto que a embargante e o
tio conviveram economicamente de forma interdependente por mais de 6 (seis) anos
e ela usufruiu indevidamente o benefício de pensão por morte por 1 (um) ano e 3
(três) meses.
Além disso tudo, ficou constatado nos autos que o tio e a sobrinha
viviam juntos na mesma residência, ela cuidava dele na velhice e tanto a
embargante, por estar fora do mercado de trabalho, quanto o de cujus tinham
exclusivamente como fonte de renda e sustento os proventos do militar reformado.
Assim, não se pode prescindir de toda a dedicação dos cuidados
ofertados pela embargante ao falecido, tirando-o de um hospital e indo morar junto
com o tio, prestando-lhe a atenção que precisava para uma vida digna e de
qualidade.
Da mesma forma como tem que se destacar que a embargante
sobrevivia às custas dos proventos de reforma do tio, é notável que com a morte
dele, ela passou a usar da pensão como instrumento exclusivo do próprio sustento,
ou seja, o benefício foi usado com escopo alimentar, não representando acúmulo de
renda ou de patrimônio.
Nesse contexto todo, aplicar a circunstância negativa da extensão do
dano não valoriza que a Sra. PRESCILA proporcionou condições dignas e
humanitárias ao 2º Sgt RRm EPITÁCIO quando este já se encontrava bastante
frágil, doente e nos seus últimos anos de vida.
Como curadora cumpriu seu papel por anos, sem qualquer registro de
anomalia que importasse em censura aos cuidados com o curatelado, o que culminou
com o consentimento do 2º Sgt RRm EPITÁCIO JOÃO DA SILVA em promover a
declaração de união estável como forma de reconhecimento do zelo da sobrinha.
7000390-23.2021.7.00.0000
40001347110 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 08:54
:: 40001347110 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593ec...
9/10
Ademais, as circunstâncias preponderantes para fixação da dosimetria
da pena-base, como os antecedentes, a condição de primariedade, a personalidade da
agente, bem como a ausência de repercussão que abalasse o contexto social,
contribuem a estabelecer a pena-base no patamar mínimo.
E, como já foi dito, o meio ardil da fraude é elementar do estelionato e
a extensão do dano, no caso concreto, cede aos padrões dos resultados produzidos
pela confissão da embargante.
Portanto, considerando as outras circunstâncias do art. 69 do Código
Penal Militar e a expressividade da confissão da embargante, fixo a pena-base em 2
(dois) anos de reclusão, mantendo esse patamar na segunda fase por inexistir
atenuante ou agravante.
Na terceira, torno definitiva a pena em 2 (dois) anos de reclusão, na
ausência de causas de aumento e diminuição.
Considerado o patamar da pena definitiva, concedo o benefício da
suspensão condicional da pena (sursis), com fundamento no art. 84 do CPM, c/c o
art. 606 do CPM, estabelecendo o período de prova de 3 (três) anos, sob as
condições do art. 626 do CPM, exceto a da alínea "a".
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, voto no sentido
de conhecer e de acolher os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União, a fim de reformar o Acórdão recorrido, e fazer
prevalecer o voto vencido para reduzir a pena imposta à civil PRESCILA DA SILVA
SANTOS para 2 (dois) anos de reclusão, como incursa no art. 251 do CPM, com o
benefício da suspensão condicional da pena (sursis) pelo período de prova de 3
(três) anos, observando as condições do art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a",
designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, fixando o regime prisional
inicialmente aberto para eventual cumprimento da pena, conforme disposto no art.
33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e com o direito de recorrer em
liberdade.
Brasília, 17 de novembro de 2022.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347110v8 e
do código CRC d505d18b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 14/12/2022, às 15:56:20
7000390-23.2021.7.00.0000
40001347110 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/12/2022 08:54
:: 40001347110 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a5e8ebf4a8ff593...
10/10
7000390-23.2021.7.00.0000
40001347110 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR